Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA E CORRUPÇÃO ATIVA. DECISÃO QUE CONCEDE A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSURGÊNCIA INFUNDADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto, alegando que o requisito objetivo não foi cumprido, mas sem fundamentar os motivos do inconformismo. Não há equívoco no Relatório da Situação Processual Executória do Reeducando, que indicou corretamente a data para progressão de regime, considerando o tempo total de recolhimento e isoladamente as penas cumpridas pelos crimes comuns e equiparado a hediondo.
2 Agravo não provido.